Tribunal: TJMT
Processo: 1022154-40.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAIRA SUELEN RAMOS DA SILVA - CPF: 052.058.231-43 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAIRA SUELEN RAMOS DA SILVA - CPF: 052.058.231-43 (RECORRIDO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1022154-40.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente/Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrente/Recorrido:

MAIRA SUELEN RAMOS DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA.
ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que houve interrupção do serviço de energia elétrica na sua residência em 04/03/2022, e que o serviço somente foi restabelecido em 10/03/2022, razão pela qual pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2.

A demanda versa sobre relação de consumo, o que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

3.

In casu
, a alegação da parte autora está desacompanhada de mínimos indícios probatórios.

4.
Inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que seu imóvel ficou sem energia durante o período narrado na inicial, não há que se falar em indenização por danos morais.

5.
Destarte, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que houve interrupção do serviço de energia elétrica na sua residência em 04/03/2022, e que o serviço somente foi restabelecido em 10/03/2022, razão pela qual pugna pela condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando a Reclamada a indenizar a consumidora pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

A Recorrente MARIA SUELEN RAMOS DA SILVA

busca a majoração da condenação em danos morais.

Já a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedente, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que é domiciliada na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento/MT, sendo titular da Unidade Consumidora no 6/3019785-9. Sustenta que em 04/03/2022 teve o fornecimento do serviço suspenso sem qualquer motivo, sendo restabelecido somente em 10/03/2022. Narra ainda que as suspensões totalizaram 96 horas sem a prestação do serviço.

In casu
, denota-se que as alegações da parte autora estão desacompanhadas de mínimos indícios probatórios, trazendo apenas provas genéricas. Ademais, esta não trouxe aos autos qualquer elemento probatório como fotografias ou outros documentos que pudesse comprovar a ocorrência dos danos.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto, devendo o recorrido, mesmo que minimamente comprovar os fatos alegados.

Dessa maneira, não fez a parte autora prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Destarte, o descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, inexistindo nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, não há que se falar em indenização por danos morais.

Por fim, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto
MAIRA SUELEN RAMOS DA SILVA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente
MAIRA SUELEN RAMOS DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023